Tribunal: TJMT
Processo: 1008565-16.2022.8.11.0055
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008565-16.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADENAN APARECIDO GOMES DA SILVA - CPF: 063.126.211-38 (APELANTE), GEAN LUCAS RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 038.982.761-47 (APELANTE), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO DIAS - CPF: 072.507.981-97 (APELANTE), DANIELA STRALIOTTO KASPRZAK - CPF: 865.774.921-15 (VÍTIMA), LUCAS MARIANO KASPRZAK - CPF: 690.638.421-04 (VÍTIMA), Alessandra Fernandes de Almeida (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. ROUBO MAJORADO.
PRELIMINARES
. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE IMAGENS DIVERSAS DE ARQUIVO POLICIAL. ADMISSÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS DETERMINAÇÕES PREVISTAS NA LEI PROCESSUAL PENAL.
MÉRITO
. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS APELANTES POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES REMANESCENTES. SEGURANÇA DOS ELEMENTOS DE CONVENVIMENTO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO ADOTADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS FIXADOS NA LEGISLAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. EMPREGO DE VALOR CONSIDERADO IDEAL PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS DOS DOIS PRIMEIROS APELANTES DESPROVIDOS. RECURSO DO TERCEIRO APELANTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus por dois crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 29 e art. 70), às penas de 08 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão para os dois primeiros recorrentes, e 10 anos, 08 meses e 10 dias para o terceiro, todas a serem cumpridas em regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes:
(i)
subtração de diversos bens mediante grave ameaça com uso de arma de fogo e faca, em concurso de três pessoas;
(ii)
reconhecimento fotográfico de dois dos réus, precedido de descrição prévia de suas características físicas pelas vítimas;
(iii)
reconhecimento pessoal realizado sem observância ao art. 226 do CPP;
(iv)
filmagens do momento do crime que não foram colacionadas aos autos.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal;
(ii)
absolvição por insuficiência de provas;
(iii)
readequação da dosimetria com redução da fração de exasperação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico por inobservância ao art. 226 do CPP;
(ii)
avaliar a suficiência probatória para condenação dos apelantes;
(iii)
analisar a proporcionalidade da fração de aumento da pena-base fixada na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A atual interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 226 do Código de Processo Penal admite a validade do reconhecimento pessoal realizado durante as investigações policiais, seja presencialmente ou por meio de fotografias, apenas quando todas as formalidades legais forem rigorosamente observadas, uma vez que tais exigências não constituem meras recomendações.

6. O reconhecimento fotográfico é válido quando precedido de descrição física dos suspeitos e realizado com apresentação de múltiplas imagens oriundas de arquivo policial, conforme dispõe o art. 226 do Código de Processo Penal.

7. O reconhecimento pessoal é nulo quando não observa o procedimento legal, especialmente pela ausência de apresentação simultânea de pessoas com características semelhantes à da pessoa a ser reconhecida.

8. A absolvição é cabível quando inexistem elementos seguros a confirmar a autoria, sendo inaplicável o reconhecimento isolado e tardio, desprovido de outros indícios que comprovem, fora de qualquer dúvida, o envolvimento do acusado na prática delitiva.

9. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância quando harmônica e corroborada por demais provas dos autos. A existência de reconhecimento fotográfico, confirmação em judicial da identificação fotográfica de parte dos acusados e menção as características físicas autorizam a manutenção da condenação exarada pelo juízo de primeiro grau.

10. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu dois critérios para o incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada; o segundo, o de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal. Ressalvam-se, contudo, as hipóteses em que haja fundamentação idônea e suficiente que justifique o aumento superior às frações acima mencionadas.

11. A elevação da pena-base pode ultrapassar a fração de 1/6 (um sexo) sobre o valor da pena mínima por cada circunstância judicial negativa, desde que adequadamente fundamentado e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

12. Não há direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica para cada circunstância judicial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurs
o do primeiro apelante provido e dos demais parcialmente providos.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 29 e art. 70; CPP, arts. 155, 156, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886/SC, HC 652.284/SC, AgRg no HC 927.574/MT; TJMT, ApCrim 1002646-57.2019.8.11.0053.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa dos acusados
Adenan Aparecido Gomes da Silva
,
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
e
Thiago Ribeiro Dias
, contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação penal n. 1008565-16.2022.8.11.0055, que reconheceu a prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, c/c art. 29 e art. 70 – duas vítimas) e
condenou
o primeiro apelante à pena de
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
, e os demais à pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
18 (dezoito) dias-multa
(id. 286754581).

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública postula, em favor de todos os acusados, o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico, por inobservância das formalidades legais. No mérito, pugna pela absolvição dos denunciados, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a readequação das penas, com redução das frações de exasperação na primeira fase da dosimetria, aplicando-se a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável (id. 286754593).

Posteriormente, as defesas de
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
e
Thiago Ribeiro Dias,
constituídas por patronos particulares, reiteraram, em peça complementar, os pedidos anteriormente expostos pela Defensoria Pública (id. 286754600 e id. 286754605).

Em sede de contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos (id. 286754596).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
dos recursos (id. 293996391).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes acusados
Adenan Aparecido Gomes da Silva
,
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
e
Thiago Ribeiro Dias
, imputando-lhes a prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 29, c/c art. 70, por duas vezes, todo do Código Penal), em razão dos seguintes fatos:

“
Consta da investigação que no dia 26 de janeiro de 2018, por volta das 22h47min, na residência localizada na Rua Osvaldo Pereira Araújo, nº 661, Jardim Tangará II, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Adenan Aparecido Gomes da Silva, Gean Lucas Rodrigues de Almeida e Thiago Ribeiro Dias, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram para si ou para outrem, em concurso de pessoas e mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e de facas, coisas alheias móveis, consistentes em 1 (um) veículo Fiat Siena (cor cinza, placa NJS9424, ano 2010), 1 (um) aparelho celular Samsung J5, 2 (dois) aparelhos de TV, 1 (um) aparelho de vídeo-game, 1 (um) notebook Acer, 1 (uma) corrente de ouro com crucifixo, 1 (um) anel em ouro de formatura, 1 (uma) aliança em ouro de casamento, 1 (um) par de brinco de ouro, 1 (uma) pulseira em ouro, 1 (um) relógio feminino dourado, 1 (um) relógio masculino, 1 (um) aparelho Tablet Multilaser, 1 (uma) caixa de som Mondial, 1 (uma) caixa contendo várias ferramentas, 1 (uma) furadeira elétrica Black Decker e 2 (duas) garrafas de whisk, pertencentes às vítimas Lucas Mariano Kasprzak e Daniela Straiotto Kasprzak.

Segundo apurado, os denunciados Adenan, Gean e Thiago, em prévio ajuste de vontades, planejaram a prática de um roubo de uma residência nesta cidade.

Dessa forma, na noite e hora do fato, em posse de uma arma de fogo e de facas, os indiciados adentraram à residência das vítimas pulando o muro, entraram na cozinha e renderam as vítimas, anunciando o roubo, instante em que proferiram ameaças, além de agressões físicas contra o ofendido Lucas Mariano.

Ato contínuo, enquanto mantinha as vítimas deitadas no solo, os denunciados vasculharam a casa à procura de bens, tendo subtraído os itens descritos acima, colocando-os no interior do veículo. Em seguida, empreenderam fuga do local.

Após as vítimas acionarem a polícia, o veículo roubado e usado na fuga foi localizado em uma estrada, tendo sido abandonado pelos denunciados.

Posteriormente, ambas as vítimas realizaram o reconhecimento seguro dos três denunciados como sendo os autores do roubo
” (id. 286754499).

Encerrada a instrução criminal, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para reconhecer a prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, c/c art. 29 e art. 70 – duas vítimas), por duas vezes, e
condenar
o primeiro apelante à pena de
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
, e os demais recorrentes à pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
18 (dezoito) dias-multa
(id. 286754581).

Inconformadas, as defesas interpuseram recursos de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PRELIMINAR

1.1. Nulidade dos reconhecimentos fotográficos e pessoais

Preliminarmente, os apelantes sustentam, em síntese, que os reconhecimentos fotográficos e pessoais realizados no curso das investigações não observaram as disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

As defesas acrescentam que as imagens da câmera de segurança não permitem a individualização dos suspeitos e que não houve descrição inicial das características dos autores do delito. Além disso,
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
e
Thiago Ribeiro Dias
alegam que, quando do reconhecimento pessoal, não foram colocados ao lado de outras pessoas semelhantes, o que fragiliza o ato e inviabiliza a sua utilização para fins de convencimento judicial (
id. 286754593, id. 286754600 e id. 286754605).

Analisando detidamente as informações acostadas ao feito, observa-se que as alegações são
parcialmente procedentes
em relação aos apelantes
Thiago Ribeiro Dias
e
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
e totalmente
procedentes
quanto o recorrente
Adenan Aparecido Gomes da Silva
, consoante passo a demonstrar.

De início, é importante destacar que o reconhecimento de pessoas, seja pessoalmente ou por fotografia, conforme previsto na legislação processual penal, deve ser realizado em três etapas distintas.

Na primeira, a vítima ou a testemunha ocular do delito procederá à descrição da pessoa a ser reconhecida. Em seguida, a pessoa a ser submetida ao procedimento será colocada, sempre que possível, ao lado de outras que tenham características semelhantes (sexo, gênero, porte físico, raça/cor, corte de cabelo, idade etc). Por fim, proceder-se-á à confecção do auto pormenorizado, onde constará o resultado do reconhecimento (art. 226, CPP).

Inicialmente considerado como portador de meras recomendações, o art. 226 do Código de Processo Penal recebeu nova interpretação a partir do julgamento do Habeas Corpus nº 598.886/SC, realizado em 27/10/2020 pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, (STJ, AgRg no HC 394357/SC).

A nova interpretação estabelece que o reconhecimento de pessoa realizado durante as investigações policiais, em quaisquer de suas modalidades, somente será válido para identificar o acusado e fixar sua autoria se, além de seguir as formalidades exigidas pela legislação, for corroborado por outros elementos de prova obtidos durante a fase judicial (STJ, HC nº 598.886/SC).

Posteriormente, ao tratar da matéria, a 5ª Turma da Corte da Cidadania acolheu o mencionado entendimento e o aprofundou para admitir o reconhecimento fotográfico apenas como prova inicial e vinculada à sua ratificação por meio presencial, assim que possível.

O órgão colegiado também destacou que, no caso de quaisquer daquelas formas de reconhecimento terem sido efetuadas sem a observância (total ou parcial) dos preceitos do art. 226 do Código de Processo Penal, sem justificativa, ainda que confirmado em juízo, o ato será considerado incapaz de subsidiar a condenação, salvo se subsidiada em elementos independentes (STJ, HC 652.284/SC).

No caso em análise, a vítima
Lucas Mariano Kasprazk
foi

ouvida pela primeira vez pela autoridade policial em 29/janeiro/2018, ocasião em que descreveu as características físicas dos autores do delito.

A primeira menção referiu-se a um indivíduo descrito como negro, com altura entre 1,65m e 1,70m, com cavanhaque, com estatura física mediana e que portava arma de fogo. O segundo, apontado como o sujeito que estava armado com uma faca, foi descrito como moreno claro, magro, com altura entre 1,75m e 1,80m. Por fim, o terceiro envolvido foi identificado como um homem branco e de baixa estatura (ID 286754492 – pp. 08/09).

Em 09/fevereiro/2018, os ofendidos
Lucas Mariano Kasprazk
e
Daniela Straliotto Kazprzak
compareceram novamente à Delegacia de Polícia, onde descreveram fisicamente os suspeitos. Em seguida, ao consultarem o arquivo
fotográfico
da unidade policial, reconheceram
Thiago Ribeiro Dias
e
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
como dois dos autores do delito (ID 286754492 – pp. 43/45).

Em 30/maio/2018, os ofendidos compareceram mais uma vez perante a autoridade policial e realizaram o
reconhecimento pessoal
de
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
,

ocasião em que confirmaram sua participação na prática criminosa. Contudo, conforme consta no termo assinado pelas vítimas, o apelante foi apresentado de forma isolada, sem a presença de outras pessoas ao seu lado (id. 286754492 – pp. 48/49).

No dia 17/abril/2019, mais de 01 (um) ano após o crime e dos primeiros atos da investigação, o suspeito
Thiago Ribeiro Dias
foi apresentado
presencialmente
às vítimas que, novamente, o indicaram como um dos autores do delito. Ressalta-se que, mais uma vez, a autoridade policial deixou de realizar o procedimento na presença de outros indivíduos, apresentando o referido apelante de forma isolada aos ofendidos (id. 286754492 – pp. 46/47).

Ulteriormente, em 09/maio/2019, a vítima
Daniela Straliotto Kazprzak
compareceu à Delegacia de Polícia para relatar os fatos e descrever os responsáveis pela infração penal. Na ocasião, declarou que o suspeito que portava uma faca era alto, magro, de cor parda e usava uma corrente grossa, de prata. O indivíduo armado com uma arma de fogo foi descrito como um homem de estatura média, cavanhaque e cor parda
.
Por fim, o terceiro suspeito foi identificado como sendo de baixa estatura, magro e de pele clara (id. 286754492 – pp. 50/51).

Em 24/fevereiro/2021, a autoridade policial realizou o
reconhecimento pessoal
dos suspeitos, ato em que as vítimas descreveram novamente as características físicas dos responsáveis pela prática criminosa e indicaram os apelantes
Thiago Ribeiro Dias
e
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
como os responsáveis pelo roubo que sofreram no dia 26/janeiro/2018 (id. 286754492 – pp. 57/58). Na mesma data, tanto Thiago, como Gean foram interrogados pela autoridade policial, ocasião em que negaram envolvimento nos fatos (id. 286754492 – pp. 60/62 e pp. 64/66).

Em 10/maio/2021,
Adenan Aparecido Gomes da Silva
foi conduzido à presença da autoridade policial e submetido a
reconhecimento pessoal,
oportunidade em que as vítimas o indicaram como o terceiro autor do delito. Importante consignar que o ato também foi realizado de forma isolada, sem que o referido apelante fosse colocado ao lado de outras pessoas (id. 286754492 – pp. 76/77).

No dia seguinte, aportou aos autos o Relatório de Investigação n. 655/2021, no qual os investigadores de polícia atestaram que após analisarem as filmagens da câmera de segurança que registrou o momento do delito, conseguiram identificar
Adenan Aparecido Gomes da Silva
,
Thiago Ribeiro Dias
e
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
como autores dos fatos (id. 286754492 – pp. 89/79).

Interrogado na fase investigatória,
Adenan Aparecido Gomes da Silva
optou pelo direito de permanecer em silêncio (id. 286754492 – pp. 85/87).

A partir do referido panorama, verifica-se que o reconhecimento
fotográfico
dos apelantes
Thiago Ribeiro Dias
e
Gean Lucas Rodrigues de
Almeida
não padece de nulidade, uma vez que fora realizado em consonância com as determinações legais.

Isso porque, poucos dias após a prática criminosa, a vítima
Lucas Mariano Kasprazk
compareceu à autoridade policial e descreveu as características dos três autores da prática criminosa narrada na peça inaugural. Posteriormente, tanto o ofendido
Lucas
quanto sua esposa,
Daniela Straliotto Kazprzak
realizaram novo detalhamento dos traços corporais dos criminosos e, depois de acessarem o arquivo
fotográfico
da unidade policial, reconheceram
Thiago Ribeiro Dias
e
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
como dois dos autores do delito (id. 286754492 – pp. 08/09, pp. 43/45).

Ou seja, apesar da alegação de nulidade do procedimento adotado pela autoridade policial, extrai-se dos autos que as vítimas, inicialmente, procederam à descrição dos suspeitos e, somente após, foram-lhes apresentadas fotografias de diversas pessoas distintas, ocasião em que os apelantes foram identificados como os autores da prática criminosa.

Portanto, os
reconhecimentos fotográficos
realizados no curso das investigações não podem ser reputados nulos, pois os atos foram precedidos de descrição detalhada das características dos apelantes e da apresentação de diversas fotografias de outros potenciais suspeitos, tudo em harmonia com as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal (STJ, HC 927.574/MT e TJMT, 1002646-57.2019.8.11.0053).

Neste sentido, extrai-se da jurisprudência estadual: “
O reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, conforme o art. 226 do CPP, não é nulo quando as vítimas descrevem os suspeitos e suas imagens fotográficas são apresentadas junto a outras (acervo fotográfico), com a devida lavratura de auto pormenorizado
” (ApCrim 0008238-97.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2024, publicado no DJE 12/09/2024).

Desta forma,
inviável acolher o pedido de nulidade
do
reconhecimento fotográfico
dos apelantes
Thiago

Ribeiro Dias
e
Gean

Lucas Rodrigues de Almeida
.

Todavia,
os reconhecimentos pessoais
realizados no curso das investigações
são nulos
, uma vez que não observaram as diretrizes legais relativas à matéria.

Como destacado anteriormente, após o reconhecimento fotográfico, os apelantes
Thiago Ribeiro Dias
e
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
foram submetidos ao reconhecimento pessoal pelas vítimas, sem que outras pessoas fossem apresentadas ao lado deles, procedimento que comprometeu a produção probatória, vez que fora realizado em evidente afronta às disposições do
art. 226, II, do Código de Processo Penal.

Assim, embora o reconhecimento fotográfico dos apelantes
Thiago Ribeiro Dias
e
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
seja lícito, os reconhecimentos pessoais não podem ser admitidos como prova válida, pois foram realizados em desacordo com as exigências legais, o que impede a utilização como elementos de convencimento judicial.

Da mesma forma, o reconhecimento pessoal do apelante
Adenan Aparecido Gomes da Silva
deve ser considerado nulo, uma vez que, assim como nos demais casos, não observou as exigências previstas na legislação processual penal. Ressalte-se que, embora o crime descrito na denúncia tenha ocorrido em 26/janeiro/2018, a primeira menção ao referido recorrente somente ocorreu em 10/maio/2021, quando foi conduzido à autoridade policial e reconhecido pelas vítimas como o terceiro autor do delito (id. 286754492 – pp. 76/77).

A suspeita em relação a
Adenan Aparecido Gomes da Silva
surgiu a partir do Relatório n. 655/2021, de 11/maio/2021

após os investigadores analisarem as imagens de câmeras de segurança que teriam permitido sua identificação (id. 286754492 – pp. 89/79).

No entanto, além do lapso temporal superior a três anos entre a data do fato e o reconhecimento, o procedimento realizado na delegacia de polícia não observou as exigências do art. 226, II, do Código de Processo Penal, uma vez que o apelante foi apresentado de forma isolada, sem a presença de outras pessoas para comparação (id. 286754492 – pp. 76/77).

Do mesmo modo, a filmagem que captou o momento do delito não foi acostada ao feito, havendo apenas a indicação de imagens que não permitem identificar, com segurança, as características físicas dos autores do fato narrado na denúncia.

Importante salientar que após requerimento da Defensoria Pública, o Juízo de primeiro grau determinou que a autoridade policial anexasse ao feito as imagens da câmera de segurança do dia e horário do crime, entretanto a Polícia Civil informou que o CD com as mídias foi remetido ao Ministério Público em 21/outubro/2022. O
Parquet
, de sua parte, alegou que o CD recebido encontrava-se vazio (id. 286754561, id. 286754562, id. 286754566, id. 286754569).

Por oportuno, o Juízo
a quo
oficiou a autoridade policial para informar se possuía
backup
das imagens, mas os investigadores negaram, razão pela qual as imagens não foram colacionadas aos autos (id. 286754572 e id. 286754574).

Portanto, salvo o reconhecimento pessoal de
Adenan Aparecido Gomes da Silva
, cuja execução não observou as determinações legais, não há imagens que possam vinculá-lo aos fatos ou que tenham permitido o exercício de qualquer comparação, devendo a eventual manutenção de sua condenação ser analisada a partir de outros elementos, na medida em que o ato realizado na delegacia de polícia não observou as disposições previstas no art. 226, II, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
rejeito
o pedido de nulidade do
reconhecimento fotográfico
dos apelantes
Thiago Ribeiro Dias
e
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
, em vista da observância das disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e, de outro lado,
acolho
o pedido de nulidade do
reconhecimento pessoal
de todos os apelantes, na medida em que os atos não foram realizados segundo as diretrizes legais.

2. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS

2.1. Materialidade e autoria do crime de roubo majorado

No pertinente ao mérito, os apelantes postulam suas absolvições sob o argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para manutenção do édito condenatório.

O pleito é
procedente
em relação ao apelante
Adenan Aparecido Gomes da Silva
, mas deve ser
rejeitado
quanto aos recorrentes
Thiago Ribeiro Dias
e
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
.

Ao ser ouvida durante a fase investigatória, a vítima
Lucas Mariano Kasprazk
relatou que, no dia 26/janeiro/2018, por volta das 22h47, foi surpreendida por três indivíduos armados com uma arma de fogo e uma faca, os quais ordenaram que ele e sua esposa se deitassem no chão. A vítima afirmou que, ao tentar observar o rosto dos criminosos, foi agredida com socos nas costas. Informou ainda que os autores subtraíram diversos bens da residência e que, em determinado momento, um dos assaltantes manteve a arma apontada para a sua nuca (id. 286754492 – pp. 08/09).

Mencionou também que diversos objetos foram subtraídos, dentre eles: tablet, joias, caixa de ferramentas, relógios, bebidas, aparelhos celulares e um veículo Fiat, modelo Siena EI, 2010/2010, cor cinza e placa NJS-9424 (id. 286754492 – pp. 08/09).

A vítima descreveu os responsáveis pelo delito e, em 09/fevereiro/2018, juntamente com a ofendida
Daniela Straliotto Kazprzak
, realizou o reconhecimento fotográfico dos apelantes, ocasião em que ambos apontaram
Thiago Ribeiro Dias
e
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
como dois dos autores do roubo (id. 286754492 – pp. 08/09 e pp. 43/45).

Apesar dos investigadores terem localizado impressões digitais na cena do crime, o laudo de exame pericial de confronto papiloscópico concluiu que os fragmentos enviados para análise não correspondiam aos prontuários dos apelantes
Thiago Ribeiro Dias
e
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
(id. 286754492 – pp. 93/94).

Na fase judicial, a vítima
Daniela Straliotto Kazprzak
esclareceu que os suspeitos invadiram sua residência enquanto ela e o esposo estavam na cozinha. A ofendida mencionou que, ao erguer a cabeça, deparou-se com um dos criminosos, que, armado e apontando o artefato para seu rosto, ordenou que se deitasse.

Disse que em seguida foi levada para o quarto, onde seu filho, com cerca de 9 anos tomava banho, momento em que ela pediu para a porta fosse fechada, a fim de que a criança não presenciasse o crime. Salientou que, logo em seguida,
Lucas Mariano
também foi levado o referido cômodo.

A ofendida ressaltou que seu esposo tentou observar os autores para futuramente reconhecê-los, razão pela qual foi agredido. Enquanto as vítimas permaneciam no quarto, os assaltantes reviraram toda a residência por aproximadamente 10 (dez) minutos, subtraíram diversos objetos e os colocaram no carro da família, com o qual empreenderam fuga. Infere que durante a evasão, os criminosos colidiram com o veículo da família contra um dos pilares da área da residência e o abandonaram na madrugada. Apenas o carro foi recuperado, com danos, e o prejuízo estimado em aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Confirmou que um dos assaltantes estava munido de arma de fogo e outro com faca. Ressaltou que os criminosos vestiam bermuda, camiseta e boné. Informou que, por meio das imagens das câmeras de segurança da residência, foi possível visualizar claramente os autores. Esclareceu que foram três os invasores, sendo
Thiago
(magro e alto) o portador da faca, e
Adenan
(moreno) o que portava a arma de fogo. O terceiro,
Gean
, era menor e aparentemente não portava arma.

Daniela Straçiotto
confirmou que realizou reconhecimento fotográfico e pessoal na delegacia, não tendo dúvidas quanto à autoria. Inclusive, a vítima disse que depois que descobriu quem eram os autores do delito, localizou os perfis dos envolvidos nas redes sociais, especialmente o de
Thiago
, onde encontrou fotos de todos os envolvidos juntos. Destacou que
Adenan
foi particularmente agressivo com
Lucas
. Relatou que houve ameaças, xingamentos e que seu esposo foi agredido com socos por tentar olhar os assaltantes. No trajeto da cozinha até o quarto, sentiu algo pressionando suas costas, sem saber se era a arma ou a mão de um dos autores.

Em razão do trauma, afirmou ter desenvolvido problemas psíquicos. Salientou que família precisou mudar de residência após os fatos. Confirmou que a identificação dos autores, por parte da polícia, foi possível graças às imagens das câmeras de segurança. Não se recorda de ter visto tatuagens sobre a pele dos acusados, mas recorda-se com clareza que
Thiago
usava uma corrente grossa de prata, semelhante à que aparecia em suas fotos nas redes sociais.

Na instrução processual, a vítima
Lucas Mariano Kasprazk
reiterou as declarações de sua esposa a respeito dos fatos, pontuando que estavam na cozinha, de costas para o corredor, quando
Daniela
, ao abrir a porta da geladeira, se deparou com
Thiago
, que, portando uma faca, estava escondido atrás da porta.

Ao perceber a situação,
Lucas
pensou em reagir, mas, imediatamente, surgiu outro indivíduo armado com um revólver, seguido de um terceiro. Diante da presença dos dois armados, optou por não reagir. Informou que
Thiago
e
Gean
permaneceram no quarto. Este último (
Gean
), apontado como o menor dos criminosos, ficou no quarto vigiando as vítimas.

O ofendido mencionou que confeccionou boletim de ocorrência e que a Polícia Civil compareceu ao local juntamente com a perícia e, posteriormente, foi diversas vezes à delegacia para reconhecimento dos autores, utilizando imagens das câmeras de segurança da residência e arquivos da própria polícia. As câmeras captaram claramente o rosto dos envolvidos, especialmente o de
Thiago
quando pulava a grade da casa.

Destacou que
Thiago
, alto e magro, utilizava uma corrente larga de metal e que. todos os assaltantes estavam de chinelo, bermuda, camiseta e boné, sem nenhuma cobertura facial no momento do crime.

A testemunha de defesa
Neyriane Ferreira de Jesus
, prima do apelante
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
, declarou que o recorrente tem o costume de visitá-la nas férias de final de ano e que, no ano de 2018, ele passou esse período na sua residência. Declarou não se recordar da data exata em que
Gean
chegou e foi embora, mas disse possuir uma foto tirada com seu primo na praça da cidade em 22/janeiro/2018.

A informante
Alessandra Fernandes de Almeidan
, mãe do apelante
Gean Lucas
, relatou que na época dos fatos, seu filho
Gean
estava viajando para Barra do Garças e que possuía o bilhete de passagem, porém o perdeu durante uma faxina. Declarou que
Gean
costumava ir frequentemente para Barra do Garças e que, por estar respondendo a um processo, chegaram a solicitar autorização judicial para a viagem, mas não possuía o documento que comprove tal pedido.

O informante
Jânio Dias
, pai de
Thiago Ribeiro Dias
asseverou que no mês de janeiro de 2018, seu filho estava trabalhando com ele em um carrinho de cachorro-quente. Informou que o filho é pai de uma criança, da qual auxilia nos cuidados. Afirmou que
Thiago
não costumava sair à noite, pois colaborava no bar da família às sextas-feiras, sábados e domingos.

Interrogado,
Adenan Aparecido Gomes da Silva
disse não conhecer os outros dois denunciados e negou envolvimento nos fatos narrados na peça inaugural.

O apelante
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
afirmou na fase judicial que não participou da empreitada criminosa narrada na inicial e que sequer estava em Tangará da Serra, na data dos fatos. Declarou que suas condutas anteriores estão relacionadas exclusivamente ao tráfico de drogas e que nunca praticou roubo. Informou ter assistido ao vídeo apresentado pelos policiais, mas negou envolvimento. Disse não conhecer
Adenan
, embora fosse amigo de
Thiago
, com quem costumava andar. Afirmou desconhecer as vítimas e não saber o motivo de estar sendo acusado. Relatou que, na época dos fatos, viajou para Barra do Garças de ônibus, mas não conseguiu localizar os comprovantes da viagem. Informou, ainda, que chegou a solicitar autorização para viajar junto à Defensoria Pública, mas não se recorda qual defensor fez o pedido.

O recorrente
Thiago Ribeiro Dias
também negou participação no crime que lhe foi imputado dizendo que, no ano de 2018, estava dedicado a cuidar de sua filha, que era recém-nascida, e que não se envolvia com atividades ilícitas. Declarou ser amigo de
Gean
, embora tenham rompido a amizade após uma discussão, e afirmou que
Gean
também não tem envolvimento no crime. Informou não conhecer
Adenan
e não saber de qualquer relação entre
Gean
e
Adenan
. Relatou ter assistido ao vídeo apresentado pela polícia, e tanto ele quanto o seu pai constataram que a pessoa nas imagens não era ele. Esclareceu que não possui tatuagem na perna, enquanto a pessoa que aparece no vídeo portando uma faca possuía tal tatuagem.

A respeito do conjunto probatório, convém destacar que a filmagem que captou o momento do delito não foi acostada ao feito, havendo apenas a indicação de imagens que não permitem identificar, com segurança, as características físicas dos autores do fato narrado na denúncia.

Neste ponto, consoante registrado anteriormente, após requerimento da Defensoria Pública, o Juízo de primeiro grau determinou que a autoridade policial anexasse ao feito as imagens da câmera de segurança do dia e horário do crime, entretanto a Polícia Civil informou que o CD com as mídias foi remetido ao Ministério Público em 21/outubro/2022. O
Parquet
, de sua parte, alegou que o CD recebido estava vazio (id. 286754561, id. 286754562, id. 286754566, id. 286754569).

Ato seguinte o Juízo
a quo
oficiou a autoridade policial para informar se possuía
backup
da imagens, mas os investigadores negaram, razão pela qual as imagens não foram colacionadas aos autos (id. 286754572 e id. 286754574).

Em que pese não haver nos autos as imagens que corroboram com os fatos da denúncia, os demais elementos de prova nos autos, não deixam dúvidas quanto ao envolvimento dos apelantes
Thiago Ribeiro Dias
e
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
nos ilícitos narrados na inicial.

Isso porque, os recorrentes foram reconhecidos por meio de fotografias durante as investigações. Na fase judicial, os ofendidos também destacaram que não têm dúvidas quanto aos reconhecimentos, salientando, inclusive, a atuação de cada um dos identificados na empreitada delituosa. Frise-se que na instrução processual, as vítimas mencionaram que
Thiago Ribeiro Dias
foi o responsável pela abordagem mediante o emprego de uma faca. Ademais, ambos destacaram que
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
aparentemente não portava arma, mas, conforme os relatos da vítima Lucas
Mariano Kasprazk
, permaneceu cuidando dos ofendidos, enquanto os demais criminosos realizavam a subtração dos bens.

Ressalte-se que as testemunhas de defesa, embora tenham buscado afastar a participação dos réus alegando que não estavam no local do crime, não apresentaram provas que corroborassem suas afirmações, como comprovantes de viagem ou notas fiscais. Neste ponto, convém registrar que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (art. 156, CPP).

Especificamente em relação ao apelante
Thiago Ribeiro Dias
, para além dos elementos de prova já destacados, deve-se registrar que as vítimas foram convergentes em relatar que em buscas pela rede social do
Facebook
conseguiram encontrar suas fotos com o mesmo cordão prateado que usava no momento do delito, elemento que corrobora ainda mais com a conclusão alcançada pela sentença.

Logo, por não haver elementos que infirmem as provas colacionadas em desfavor dos apelantes
Thiago Ribeiro Dias
e
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

De outro lado, em relação ao apelante
Adenan Aparecido Gomes da Silva
a situação é distinta, uma vez que, diferentemente dos demais apelantes, não se procedeu ao seu reconhecimento fotográfico e, a exposição pessoal perante os ofendidos ocorreu sem a observância das disposições previstas no art. 226, II, do Código de Processo Penal (id. 286754492 – pp. 76/77).

Além disso, a primeira menção a
Adenan Aparecido
ocorreu mais de três anos após os fatos, quando foram anexados aos autosos dados do Relatório de Investigação n. 655/2021.No referido documento, os investigadores de polícia relataram que, após análise das imagens da câmera de segurança que flagrou o momento do delito, conseguiram identificar
Adenan Aparecido Gomes da Silva
,
Thiago Ribeiro Dias
e
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
como autores do delito (id. 286754492 – pp. 89/79).

Ocorre que tais mídias não foram colacionadas ao feito.

Não ignoro que a vítima,
Daniela Straliotto
fez referência direta a
Adenan
, mas em razão dos vícios em seu reconhecimento, a imputação carece de segurança para levar à conclusão quanto o seu efetivo envolvimento nos fatos, notadamente porque as primeiras referências a seu nome e imagem são feitas mais de três anos depois dos fatos.

Também não ignoro o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que “
Embora os apelantes tenham negado a prática do crime em juízo, a defesa não conseguiu comprovar os álibis apresentados para sustentar as negativas de autoria. As declarações das vítimas, que relataram os fatos de maneira coerente e segura, juntamente com as imagens das câmeras de segurança, constituem provas idôneas e suficientes para fundamentar a decisão condenatória
” (id. 293996391).

Contudo, como destacado, em relação ao apelante
Adenan
foi reconhecido sem observância das disposições do art. 226 do Código de Processo Penal, muito tempo após os fatos e, as eventuais imagens do momento do crime, não foram anexadas aos autos, impedindo a conclusão a respeito de sua efetiva participação nos fatos.

Ante o exposto,
acolho
a pretensão defensiva apenas para absolver o apelante
Adenan Aparecido Gomes da Silva
, mantendo a condenação dos demais recorrentes.

3. DAS PENAS

3.1. Pena-base

Em relação à dosagem das penas, os apelantes
Thiago Ribeiro Dias
e
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
requerem alteração da fração adotada na primeira fase da dosimetria, a fim de que a elevação por cada circunstância judicial negativa se dê em 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima e não no patamar de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, tal qual realizado pela instância singular.

A pretensão não comporta acolhimento.

Isso porque, embora a lei penal indique as circunstâncias que devem ser analisadas durante a fixação da pena-base (art. 59, CP) e atribua ao julgador o dever de valorá-las, a fim de que sejam devidamente aplicadas na sentença (art. 387, II, CPP), o legislador ordinário não fixou critérios matemáticos destinados a orientar o dimensionamento da reprimenda na etapa inicial da dosimetria.

Ou seja, a dosagem da pena basilar está inserida no âmbito da discricionariedade do julgador, que deverá, a partir das particularidades fáticas do caso concreto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelecê-la em patamar suficiente e adequado para reprovar e prevenir a prática delitiva (STJ, AgRg no HC 980.061/PI e AgRg no REsp 2.112.837/SP).

Tanto é que atualmente vige sólido entendimento no sentido de que “
a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
” (AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Entretanto, considerando o silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer como critérios ideais para individualização da pena-base as frações de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima e de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o
quantum
correspondente ao intervalo entre as reprimendas abstratamente cominadas ao delito, admitindo-se, todavia, a utilização de valores distintos quando devidamente justificado (STJ, AgRg no HC n. 800.983).

A este respeito, destaque-se:

“
O Código Penal não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o quantum de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do art. 93, IX, da CF/88. Com efeito, os parâmetros adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do
silêncio
do legislador em estabelecer critérios matemáticos para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo até possível estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora
” (AgRg no AREsp n. 2.306.603/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de de 2/6/2023).

À luz destes esclarecimentos, verifica-se que tanto a fração adotada na sentença não é apenas admitida pela jurisprudência, como também é um dos referenciais considerados ideais pelo Superior Tribunal de Justiça, o que demonstra a adequação do critério adotado na sentença.

Do mesmo modo, deve-se registrar que a Corte da Cidadania também fixou sólida compreensão no sentido de que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
” (AgRg no AREsp n. 2.559.769/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024).

Em suma, apesar da indicação de valores considerados ideais, cabe ao julgador, no âmbito da sua discricionariedade vinculada, verificar qual delas atende adequadamente às particularidades do caso e permite a fixação de pena suficiente para reprovar e punir o delito (art. 59, CP).

Na hipótese, portanto, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade no critério adotado pelo Juízo de primeiro grau que, atento às singularidades do caso, fixou as penas-base em degrau adequado para que as finalidades atribuídas à reprimenda estatal sejam devidamente alcançadas, inclusive com a utilização de fração considerada como “ideial”, razão pela qual rejeito os pleitos defensivos neste ponto.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto
, dou provimento
ao recurso de apelação interposto por
Adenan Aparecido Gomes da Silva
, para absolvê-lo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, das imputações formuladas na inicial, em
desconformidade
com o parecer ministerial.

De outro lado,
dou parcial provimento
aos recursos interpostos por
Thiago Ribeiro Dias
e
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
para reconhecer a nulidade do reconhecimento pessoal realizado no curso das investigações, mas, em face da existência de outros elementos de prova independentes, mantenho a condenação exarada pelo Juízo de primeiro grau, em
conformidade parcial
com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025